Tribunal: TJMT
Processo: 1011344-86.2022.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011344-86.2022.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TRANSPORTES SALLET LTDA. - CNPJ: 16.971.880/0001-83 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (RECORRIDO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO), ANDREIA MESQUITA DA SILVA - CPF: 006.175.991-06 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE DE CARGA. ATRASO NO CARREGAMENTO. COMPROVADO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DEVIDA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO NÃO COMPROVADO. VALOR BASE ESTABELECIDO PELO DISPOSITIVO LEGAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexiste requerimento legal quanto ao agendamento prévio para carregamento, conforme
artigo 11, § 1o, da Lei 11.442/07
.

2. A parte recorrente comprovou o atraso no carregamento do frete pela qual foi contratada, motivo pela qual deve ser indenizada.

3. Quanto ao descarregamento, verifico que foi realizado dentro no horário previamente estabelecido, o que afasta a aplicação do
artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007.

4. Para fins de cálculo da estadia, deve ser utilizado o valor base previsto no artigo 11, §5o e 6o, da Lei n. 11.442/07.

5. Sentença reformada.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência dos pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença ante desnecessidade de comprovação de prévio agendamento para carregamento, sendo devida a compensação financeira.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1011344-86.2022.8.11.0040

Polo Ativo

TRANSPORTES SALLET LTDA.

Polo Passivo

MAFRO TRANSPORTES LTDA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia reside na possibilidade de a parte autora, ora recorrente, receber a indenização prevista no artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007 por atraso no carregamento e descarregamento.

Noticia a inicial que a parte recorrente é prestadora de serviço de transporte de cargas e que foi contratada pela recorrida para realizar transporte de carga, com origem na cidade de Altamira/PA e posterior descarregamento em Itaituba/PA.

Narra que carregou o veículo, Placa IQN-7312, de sua propriedade, com 37.250 kg de grãos no dia 07/04/2021 e chegou ao destino no dia 09/04/2021.

Relata que, durante a carga, esperou até 08:41 do dia 09/04/2021 para que pudesse iniciar o frete, pois a empresa estaria solucionando problemas com a emissão dos documentos fiscais, o que teria gerado atraso durante o carregamento, em desacordo com as determinações do artigo 11, § 5o, da Lei 11.442/2007, que prevê prazo máximo de 05 (cinco) horas para carregamento e descarregamento após a chegada no local.

Ainda, após percorrido o trajeto contratado, teria chegado ao destino às 17:44 do dia 09/04/2021, momento em que foi informado que a carga seria descarregada somente no dia 12/04/2021, conforme previamente agendado, o que teria gerado outro atraso.

Pois bem.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu a contraprova com a respectiva existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, na forma do art. 373, CPC.

Entre os documentos acostados na inicial, constam: (i) DACTE (id. 175073295); (ii) Romaneio de pesagem para saída (id. 175073298); (iii) Romaneio de pesagem após a descarga (id. 175073297) e (iv) comprovante de agendamento (id. 175073294).

Em análise aos documentos mencionados, verifica-se que a parte recorrida comprovou o atraso quanto ao carregamento, pois, conforme indicado na petição inicial, teria aguardado das 15:36 do dia 07/04/2021 até as 08:41 do dia 09/04/2021 em razão de dificuldade para emissão dos documentos fiscais necessários para início do frete.

Em que pese a fundamentação da sentença da origem acerca da inexistência de agendamento ou aviso prévio para realização do carregamento, verifica-se que tal requerimento não consta no dispositivo legal, qual seja, artigo 11, § 1o, da Lei 11.442/07:

Art. 11. O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria.

§ 1o O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino.

Assim, reconhecido o atraso, resta configurada a responsabilidade da proprietária da carga, ora recorrida, quanto ao pagamento dos valores devidos à título de estadia, sem prejuízo de eventual ação regressiva em face ao contratante e subcontratante, nos termos do artigo 5-A, § 2o, da Lei 11.442/2007.

Não obstante, apesar de existir previsão quanto ao valor a ser utilizado para cálculo da estadia na DACTE (id. 175073295 - observações), verifico que é o caso de aplicar o valor base entabulado no artigo 11, §5o e 6o, da Lei n. 11.442/07, pois se trata de relação desigual entre a empresa subcontratante e o transportador. O dispositivo legal, ao fixar valor referência, tem viés protetivo da relação entabulada, com o intuito de evitar a fixação de valores ínfimos, como é o caso (R$ 0,60 tonelada/hora).

Nesse sentido, julgados das Turmas Recursais:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA DESCARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/2007 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF - DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS – SENTENÇA MANTIDA.

1. Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de direito, sendo desnecessária a produção de outras provas.

2. Ocorrendo demora no carregamento e descarregamento da mercadoria por culpa concorrente das reclamadas, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

3. Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

4. Ademais a referida indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

5. Recursos conhecidos e não providos.

6. Sentença mantida.

(N.U 1017060-79.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEITADAS - TRANSPORTE DE GRÃOS - DEMORA PARA CARGA DE MERCADORIA EVIDENCIADA – EXCESSO DE HORAS SUPERIOR ÀS CINCO PREVISTAS EM LEI – INTELIGÊNCIA DO ART. 11, § 5o, DA LEI 11.442/07 – INDENIZAÇÃO DEVIDA – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001 – CABIMENTO – PRECEDENTES DO STF. DEVER DE INDENIZAR EM QUANTIA EQUIVALENTE A DUAS VEZES O VALOR DO FRETE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Prevalece na jurisprudência que o prazo prescricional previsto no artigo 18, da Lei 11.442/2007 é restrito para danos decorrentes de falha da prestação de serviço de frete, bem como ações que reclamem acerca de estadias obedecem os prazos previstos no Código Civil, se tratando de prazo prescricional decenal.

2- Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva, pois, segundo disposição do art. 5°, §2°, da Lei 11.442/2007, a responsabilidade pela obrigação é solidária, podendo ser demandada tanto a empresa contratante quanto a destinatária.

3- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

4- Ocorrendo demora no carregamento da mercadoria por culpa concorrente da reclamada, resta configurado o dever de arcar com o pagamento da estadia devido ao reclamante.

5- O reclamante comprova que chegou às dependências para carregamento no dia 09/08/2021 às 22h47min, horário em que foi triado, mas o carregamento só foi efetuado no dia 13/08/2021 às 8h19minh, totalizando assim aproximadamente 4(quatro) dias de espera.

6- Nesse sentido, vê-se que restou comprovado que o período de permanência extrapolou o limite de 05 (cinco) horas, previsto no §5o do artigo 11 da Lei 11.442/2007, configurando o dever de indenizar relativo ao tempo de espera.

7- Ademais a referida indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/01 foi apreciada pelo e. STF na ADI 6031, restando pacificado o entendimento.

8- Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1011342-19.2022.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

Em relação ao descarregamento, tenho que não ficou comprovada sua ocorrência, haja vista que o comprovante de agendamento trazido aos autos pela parte recorrente indica que o horário previsto para descarga já era durante a madrugada do dia 12/04/2021, não havendo espera além daquilo previamente pactuado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para julgar PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais e condenar a parte recorrida ao pagamento da estadia referente ao atraso para
carregamento
indicado na petição inicial, com a utilização do valor base atualizado pela ANTT à época do fato, correção monetária pelo índice do INPC a contar do evento (efetivo prejuízo - Súmula 43/STJ) e juros de mora simples de 1% ao mês a partir da citação válida.

Diante do resultado, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023